Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0721512-94.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: WANILSON COELHO NOLETO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wanilson Coelho Noleto Silva em favor de GABRIELLA ARAUJO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que determinou a instauração de inquérito policial em razão da representação criminal/notícia de crime ajuizada por Glauber Henrique Araujo da Silva em desfavor da ora Paciente. Relata o impetrante que a Paciente está sendo investigada no Inquérito Policial no 828/2019-5a DP, em trâmite no PJe sob o no 0724989-59.2020.8.07.0001 (originado da notícia de crime autuada sob o no 0727592-42.2019.8.07.0001), pela suposta prática do crime de falsidade ideológica. O impetrante aduz a atipicidade da conduta que é imputada à Paciente, visto não ter ocorrido a apontada “inserção de declaração falsa” no instrumento particular de compra e venda de imóvel acostado à mencionada representação criminal. Argumenta que a assinatura da Paciente no campo reservado à subscrição de Glauber Henrique Araujo da Silva, no contrato particular de compra e venda do imóvel, decorreu da recusa injustificada deste, como coproprietário do bem, em firmar o ajuste, de modo a exigir o ajuizamento de ação para o suprimento judicial de vontade, indispensável à conclusão do referido negócio jurídico. Afirma que, ultimada a referida ação de suprimento judicial de vontade, com a alienação do imóvel, Glauber Henrique Araujo da Silva ajuizou a representação criminal em desfavor da ora Paciente devido a seu inconformismo quanto à cláusula sétima do contrato de compra e venda do imóvel, referente à remuneração dos corretores responsáveis pela intermediação do negócio jurídico entre os contraentes. A representação criminal foi ajuizada logo em seguida à propositura da ação de cobrança de comissão de corretagem, proposta por um dos corretores. Contudo, nessa ação de cobrança, em que já há sentença proferida e transitada em julgado, restou comprovada a anterior autorização para a venda do imóvel firmada por Glauber Henrique Araujo da Silva. Nesse contexto, o impetrante sustenta não ser falso o conteúdo referente à comissão de corretagem inserido no contrato de compra e venda do imóvel subscrito pela Paciente, motivo pelo qual alega ser manifesta a atipicidade da conduta declinada na representação criminal. O impetrante pondera ainda não caracterizar o delito de falsidade ideológica a inserção de falsa declaração em documento sujeito à comprovação ou verificação de sua veracidade. Com suporte em jurisprudência, ressalta que o referido crime somente resta configurado quando o falso conteúdo é inserido em documento revestido per ser de força probante, o que não ocorreria no caso dos autos em que o contrato questionado por suposta inserção de cláusula falsa foi apresentado em juízo para suprimento de vontade. Requer, em caráter liminar, a ser confirmado no mérito, o trancamento do Inquérito Policial no 828/2019-5a DP (procedimento criminal no 0724989-59.2020.8.07.0001). É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor da Paciente por suposta prática do crime de falsidade ideológica, consubstanciado pela inserção de falsa afirmação de ajuste de comissão de corretagem em contrato de compra e venda de imóvel. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Dessa forma, o trancamento liminar da persecução penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, a presença de causas extintivas da punibilidade, ou ainda a presença de manifesta ilegalidade apta a fulminar todo o procedimento investigativo ou instrutório, o que não se revela de forma peremptória na presente hipótese. Conquanto revestida de elevada plausibilidade, entende-se que a tese erigida no presente writ não se mostra suficiente per se para obstar, ao menos liminarmente, o prosseguimento da persecução penal, inclusive porque não foi o d. magistrado a quo instado a examinar a respectiva argumentação. Sob outro prisma, não se verifica, ao menos nessa assentada, urgência apta a justificar o deferimento liminar do pedido, pois não se visualiza, por ora, iminência de eventual constrangimento ao direito de ir e vir da Paciente. Assim, entende-se precoce, em sede liminar, o trancamento do inquérito policial, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator